Tribunal: TJPA
Processo: 0809576-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809576-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALKER STEFANONI NARDI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 171, CAPUT, 171, §4º, 288, CAPUT, 299, 304, 355 E 356, TODOS DO CP. ATIPICIDADE DO FATO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PORQUE UMA DAS CORRÉS FOI EXCLUÍDA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ACUSAÇÃO DOS DEMAIS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAR A ALEGAÇÃO POIS DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR DA ACUSAÇÃO O CRIME DO ART. 288, CAPUT, DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Três pessoas foram denunciadas pelo crime de associação criminosa, quais sejam, o paciente e as corrés Karen Bechara Ferreira da Silva e Bruna Bechara Mendes. Ocorre que a denunciada Bruna Bechara Mendes foi excluída da ação penal, conforme consta da decisão do Habeas Corpus nº 801039 do Colendo STJ. Dessa forma, como este delito exige o concurso mínimo de 03 (três) agentes, a ordem deve ser concedida para excluir da acusação o crime do art. 288, caput, do CP.

2.

Quanto ao reconhecimento da atipicidade dos demais crimes pelos quais o paciente está sendo processado, quais sejam, arts. 171, caput e §4º, 299, 304, 355 e 356 do CP, exige-se, para tanto, exame aprofundado das provas produzidas sob o crivo do contraditório para se afastar o dolo, operação que não pode ser realizada em sede de Habeas Corpus.

3.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do writ impetrado e, nesta parte, conceder a ordem tão somente para excluir da acusação o crime do art. 288, caput, do CP, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus para trancamento de ação penal cumulada com pedido de liminar impetrado pelo advogado Carlos Reutman Santos da Silva em favor do paciente
WALKER STEFANONI NARDI
, acusado da prática dos crimes dos arts. 171, caput, 171, §4º, 288, caput, 299, 304, 355 e 356, todos do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
ante a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, uma vez que a denúncia narra fatos atípicos porque não descreveu as elementares dos crimes pelos quais o coacto foi denunciado.

Outrossim, aduz que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Habeas Corpus nº 801039/PA, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, determinou o trancamento da ação penal quanto à corré Bruna Bechara Mendes.

Pediu liminar para suspender audiência de instrução criminal que restou indeferida.

As informações foram prestadas.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que o paciente, advogado, foi contratado para prestar serviços de assistência jurídica ao senhor Rubens Pereira, a fim de representar seus interesses em juízo e administrar seus bens. Ocorre que o senhor Rubens faleceu e o coacto ficou responsável por representar seu espólio, momento ocasião em que os herdeiros descobriram diversas irregularidades praticadas pelo paciente na gestão dos bens do falecido, devidamente elencadas na exordial acusatória e assim descritas.

1º fato. O Coacto teria induzido a senhora Marilda da Paixão Macedo Batista a ingressar com reclamação trabalhista contra o espólio do ofendido, cuja inicial foi subscrita pela advogada Bruna Bechara Mendes, prima de Karen Bechara Ferreira da Silva, com quem o paciente mantém um relacionamento de união estável, ressaltando-se, ainda, que o coacto não apresentou no foro trabalhista documentos

que poderiam rechaçar as alegações contidas na reclamatória, o que resultou em prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois as partes optaram pela conciliação, motivo pelo qual tanto o paciente quanto Bruna Bechara Mendes foram denunciados pelo crime do art. 171, caput, do CP.

2º Fato. O paciente ajuizou, em favor de Rubens Pereira, ação de dissolução de união estável contra sua ex-companheira Nádia Amaral Abdul Rahman. Todavia, segundo o Representante do Ministério Público, o coacto agiu com proposital desídia para favorecer a parte contrária, pois lhe forneceu documentos que tinha posse em razão de ser procurador de Rubens Pereira, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, não interpôs apelação diante da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de dissolução de união estável nem apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária. Além disso, ainda apresentou, em 08/10/2019, ao senhor Rubens uma carta de renúncia aos poderes que lhes foram outorgados na procuração, sendo que o documento continha a data de 20/09/2019, com o intuito de se eximir de responsabilidades pela perda do prazo da apelação.

Por esses fatos, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 299 (falsidade ideológica), 304 (uso de documento falso) e 355 (patrocínio infiel), todos do CP.

3º Fato.

A senhora Karen Bechara da Silva, esposa do paciente, obteve um empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) junto à vítima Rubens Pereira, se valendo da proximidade entre ambos, e, em contrapartida, lhe entregou um cheque no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Entretanto, após a morte de Rubens, seus herdeiros tentaram compensar o referido título de crédito, mas não obtiveram êxito ante a insuficiência de fundos, motivo pelo qual tanto Walker como Karen foram denunciados pelo crime do art. 171, §4º (estelionato contra idoso), do CP.

4º Fato. O paciente, na qualidade de gestor do patrimônio de Rubens Pereira, firmou contrato de locação da residência nº 278, localizada no Condomínio Montenegro Boulevard, nesta Capital, com a senhora Rosely Oliveira Monteiro, que deixou de pagar vários aluguéis e débitos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em contas de energia elétrica.

Ao tomarem conhecimento desse fato, os herdeiros solicitaram ao paciente a cópia do contrato de locação a fim de adotar as medidas pertinentes. No entanto, o coacto se recusou a entregá-la, incorrendo no delito do art. 356 do CP (negativa de restituição de documento com valor probatório).

5º Fato. A corré Bruna Bechara Mendes, representando a menor L.A.G.P., ajuizou ação de Investigação de Paternidade em desfavor do senhor Rubens Pereira, se utilizando de documentos fornecidos pelo paciente, bem como requereu a suspensão do processo de inventário, o que beneficiaria a corré Karen Bechara Ferreira da Silva, pois é devedora do espólio, razões pelas quais, todos incorreram no crime do art. 288 do CP.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus nº 801039, trancou a ação penal tão somente com relação à corré Bruna Bechara Mendes, pois a sua conduta, descrita no fato 1, não configura fato típico, mas, sim, exercício regular da advocacia, bem como não ficou provada a obtenção de qualquer vantagem econômica com a conduta, nem está demonstrada a estabilidade e permanência para a configuração do crime do art. 288 do CP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
ante a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, uma vez que a denúncia narra fatos atípicos porque não descreveu as elementares dos crimes pelos quais o coacto foi denunciado.

Inicialmente, esclareça-se que 03 (três) pessoas foram denunciadas pelo crime de associação criminosa, quais sejam, o paciente e as corrés Karen Bechara Ferreira da Silva e Bruna Bechara Mendes. Ocorre que a denunciada Bruna Bechara Mendes foi excluída da ação penal, conforme consta da decisão do Habeas Corpus nº 801039 do Colendo STJ. Dessa forma, como este delito exige o concurso mínimo de 03 (três) agentes, a ordem deve ser concedida para excluir da acusação o crime do art. 288, caput, do CP.

Quanto ao reconhecimento da atipicidade dos demais crimes pelos quais o paciente está sendo processado, quais sejam, arts. 171, caput e §4º, 299, 304, 355 e 356 do CP, exige-se, para tanto, exame aprofundado das provas produzidas sob o crivo do contraditório para se afastar o dolo, operação que não pode ser realizada em sede de Habeas Corpus.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e, nesta parte, concedo o writ impetrado tão somente para excluir da acusação o crime do art. 288, caput, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/10/2023